Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023881-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 06.111.709/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada à verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023881-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PATRICK SHARON DOS SANTOS

Colenda câmara:

Fustiga-se o recorrente
BANCO DO BRASIL AS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de
Ação de Cobrança
n. 0005990-27.2012.8.11.0015, rejeito a arguida incongruência conquanto ao termo dos juros de mora dos honorários sucumbenciais.

Analisando as razões recursais, aduz o recorrente que a aplicação dos juros de mora da verba sucumbencial, deve ser feito a partir do transito em julgado do processo.

Verbera que “
Contudo, a r. decisão de fls.id.132460847, mantida em decisão de fls. id.165092527, contraria entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista, que aplica juros de mora a partir do trânsito em julgado, quando deveria aplicar os juros de mora a partir da intimação do executado no Cumprimento de Sentença, para efetuar o pagamento”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo, suspendendo a decisão singular e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 2360047677.

Não concedida à tutela recursal – Id. 236175685.

Contrarrazões pelo desprovimento – id. 237639671.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, fustiga-se o recorrente
BANCO DO BRASIL AS, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de
Ação de Cobrança
n. 0005990-27.2012.8.11.0015, rejeito a arguida incongruência conquanto ao termo dos juros de mora dos honorários sucumbenciais.

A vertente não mercê acolhimento.

Isso porque, ponderando o laudo contábil, observa-se há correção dos honorários desde 08/09/2021, ou seja, conforme a própria certidão de trânsito em julgado acostada aos autos, inclusive sendo este a irresignação recursal.

Laudo contábil:

Certidão de trânsito em julgado:

Nesse diapasão,
o STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os
honorários

advocatícios
em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada à verba. Também devem incidir
juros
de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do
§ 16
do art.
85
do
CPC/15
, o que foi aplicado ao caso pelo juízo singular.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ.
5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024